Tribunal: TJDFT
Processo: 0722458-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722458-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA AGRAVADO: ANTONIO GOUVEIA DE ALMEIDA CASTRO D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Não obstante a renúncia noticiada no ID 13045610, verifico que o substabelecimento de ID 12039112, que outorgou poderes à advogada que assinou as razões recursais, foi firmado por advogado que não possui poderes outorgados para atuar no presente processo. Dessa forma, intime-se a agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Retire-se o feito da pauta de julgamentos da 1a Sessão Virtual da 6a Turma (22/01 a 29/01/2020). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de dezembro de 2019 Desembargador ESDRAS NEVES Relator